Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. OCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, bem como do causídico, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Verificado que houve o esgotamento de meios para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A solução não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
5. Precedentes: Acórdão 1666388, 07127065220218070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023; Acórdão 1618676, 07139997220218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022; etc.
6. Recurso desprovido.